Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DETERMINADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA EVENTUAL DA DEMANDA E IMUTABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAR O IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não prospera a pretensão de as agravantes serem mantidas na posse do imóvel objeto da lide, sob a alegação de que buscam a declaração de nulidade do acordo firmado entre as partes por meio do qual consentiram com a desocupação, já que, ainda que a nulidade do acordo seja eventualmente reconhecida, serão restabelecidos os termos da sentença que determinou, dentre outras medidas, a obrigação de restituir o bem ao ora agravado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.